Tribunal: TJDFT
Processo: 0753122-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753122-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO AGRAVADO: BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Rafael de Oliveira Barreto em face da r. decisão (ID 80069799, no feito de referência) que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Bom Negócio Atividades de Internet Ltda., indeferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar a quebra de sigilo dos dados telemáticos. Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 17/5/2021, julgando procedentes os pedidos autorais (ID 91829444, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator